Tribunal: TJBA
Processo: 8003917-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003917-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA FONSECA DA SILVA

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE DECISÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória
(ID 476672445)
proferida no processo de origem nº 0500251-21.2014.8.05.0271, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, no âmbito do cumprimento de sentença. A decisão agravada retificou parcialmente sentença anterior
(ID 288731227)
para autorizar a liberação de valores à exequente, aos patronos da parte autora e ao espólio de PEDRO PEZZATTI FILHO, além de impor ao banco a obrigação de arcar com as despesas processuais, sob pena de bloqueio dos valores. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por violação aos arts. 494 e 505 do CPC, em razão de inexistência de trânsito em julgado e da pendência de agravo em recurso especial (nº 2023/0089607-7).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação da sentença para impor o pagamento das despesas processuais implica violação ao art. 494, I, do CPC; (ii) estabelecer se a existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento junto ao STJ suspende o cumprimento da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da condenação em despesas processuais representa mero desdobramento lógico da sucumbência, sendo efeito jurídico automático nos termos do art. 82, §2º, do CPC, não configurando modificação da sentença.

4. A condenação ao pagamento das custas decorre da derrota no mérito, independe de previsão expressa no dispositivo da sentença e integra os efeitos legais da decisão condenatória.

5. O dever de reembolso das custas é considerado pedido implícito, dispensando manifestação expressa do juízo.

6. Não houve reexame de matéria decidida, tampouco afronta ao art. 505 do CPC, uma vez que a decisão agravada apenas observou os comandos legais vigentes na fase processual em curso.

7. O agravo em recurso especial interposto no processo nº 8031629-06.2021.8.05.0000, conforme verificado no ID 34028713, contra o recurso não admitido na origem, não impede o prosseguimento do feito principal.

8. A ausência de decisão do STJ conferindo efeito suspensivo ao agravo inviabiliza o acolhimento da tese de suspensão automática, conforme determinação legal e jurisprudência consolidada, respeitando-se os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de pagamento das despesas processuais à parte vencida constitui efeito automático da sucumbência, dispensando previsão expressa na sentença.

2. A mera interposição de agravo em recurso especial não suspende o cumprimento da decisão recorrida, salvo decisão expressa em sentido contrário do tribunal superior.

3. A retificação de sentença para explicitar efeito legal da condenação não caracteriza inovação ou reexame de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º, 494, I, 505 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00052436020148190023, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 08/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)